Tribunal: TJMT
Processo: 1014082-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014082-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 10.921.911/0001-05 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.533.032/0001-55 (EMBARGANTE), NOVAFORMA PLASTICOS LTDA - CNPJ: 03.845.190/0001-36 (EMBARGANTE), VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 19.454.122/0001-86 (EMBARGANTE), AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 17.289.826/0001-15 (EMBARGANTE), NOVAFORT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 19.451.009/0001-47 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), NOVAFORMA PLASTICOS LTDA - CNPJ: 03.845.190/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL EM 2022 PARA CONTRIBUINTES QUE AJUIZARAM AÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e outras empresas contra acórdão que, ao julgar apelação em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem pleiteada para afastar a exigência do ICMS-DIFAL em 2022. As impetrantes requeriam o reconhecimento da necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal em relação à LC n. 190/2022, além do sobrestamento do feito diante do Tema 1.266 do STF. O acórdão embargado entendeu válida a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022. Sobrevieram embargos declaratórios alegando omissões quanto à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, com pedido de efeitos infringentes para declarar a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.266 do STF sobre a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022; e (ii) definir se o acórdão deve ser integrado com efeitos modificativos para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no referido exercício, diante da modulação de efeitos promovida pelo STF.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado quanto à superveniência de precedente vinculante do STF, cuja aplicação modifica o resultado da decisão.

4.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF reconhece a validade das leis estaduais anteriores à LC n. 190/2022, mas limita a exigibilidade do DIFAL em 2022 aos contribuintes que não tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

5.

Como o mandado de segurança foi ajuizado em 2022, o caso se enquadra na hipótese de modulação, impondo-se a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício, ressalvados os recolhimentos já efetuados.

6.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos não configura rediscussão do mérito, mas sim adequação necessária ao precedente vinculante.

7.

O adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) possui disciplina normativa autônoma e não está abrangido pela modulação do Tema 1.266, permanecendo exigível desde que previsto em legislação estadual válida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.266 aplica-se aos mandados de segurança ajuizados no exercício de 2022, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no referido período, desde que o tributo não tenha sido recolhido.

2.

A modulação de efeitos promovida pelo STF impõe integração dos acórdãos proferidos em desconformidade com a tese firmada, inclusive com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3.

A inexigibilidade do DIFAL não implica, por si só, a inexigibilidade do adicional FECP, que possui fundamento normativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, art. 1.022; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.426.271 (Tema 1.266), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADIs no 7066, 7070 e 7078; TJMT, EDcl no 1002994-09.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação no 1027293-50.2022.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração n. 1014082-44.2022.8.11.0041, opostos por FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e outros, em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de mandado de segurança manejado contra ato atribuído a autoridades fazendárias estaduais, com o objetivo de suspender a exigência do DIFAL/ICMS (e adicional FECP) no exercício de 2022.

A ação mandamental foi ajuizada com o intuito de afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, pretendendo ver reconhecida a observância da anterioridade anual para impedir a exigência durante todo o exercício de 2022. Em sede liminar, o Juízo de origem deferiu o pedido, suspendendo a exigibilidade do DIFAL no período de janeiro a dezembro de 2022.

Sobreveio sentença que revogou a liminar e denegou a segurança, assentando, em síntese, que a LC n. 190/2022 não instituiu novo tributo, mas supriu lacuna normativa, razão pela qual seria aplicável apenas a anterioridade nonagesimal, reputando válida a cobrança do DIFAL a partir de 04/04/2022.

Irresignadas, as impetrantes interpuseram apelação, reiterando a tese de que a LC n. 190/2022 possuiria conteúdo material instituidor e, por isso, sujeitar-se-ia cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal, além de requererem o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.266/STF.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença denegatória, ao fundamento de que, à luz do entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, a LC n. 190/2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, tornando-se exigível a cobrança a partir de 05/04/2022, bem como afastou o pedido de sobrestamento, por inexistir determinação específica do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, ressaltando, ainda, a existência de disciplina estadual prévia (Lei Estadual n. 10.337/2015). (Id. 326059367).

Contra esse acórdão, as impetrantes opuseram embargos de declaração, sustentando, em síntese, omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, diante do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266/STF, e omissão quanto ao marco de instituição/eficácia da cobrança, defendendo que o acórdão não teria procedido à análise conjunta dos impactos do Tema 1093 e da ADI 5469 na interpretação do art. 3o da LC n. 190/2022, sob pena de esvaziamento da regra de anterioridade de exercício. Requereram, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar a inexigibilidade do DIFAL até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, a integração das razões de decidir (com prequestionamento). (Id. 327860890).

Após a oposição dos embargos, o Estado de Mato Grosso informou, em petição superveniente, que o STF, no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266), teria fixado tese reconhecendo a validade das leis estaduais anteriores à LC n. 190/2022, porém com eficácia apenas após a vigência da referida lei complementar, além de ter modulando os efeitos para,
“exclusivamente quanto ao exercício de 2022”,
afastar a exigência do DIFAL em relação a contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício; ao final, requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo e trânsito em julgado do Tema 1.266.

Recurso tempestivo.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos por FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e outras, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar apelação em mandado de segurança, negou provimento ao recurso e manteve a sentença denegatória, reconhecendo a validade da exigência do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso a partir de 05/04/2022, com fundamento na Lei Complementar n. 190/2022 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Sustentam os embargantes a existência de vício integrativo, em síntese, por omissão/contradição quanto ao regime jurídico aplicável à cobrança do DIFAL no exercício de 2022, notadamente diante da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 (repercussão geral), com pedido de atribuição de efeitos modificativos para afastar a exigência no período controvertido.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embora não constituam via própria à rediscussão do mérito, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando, ao suprir o vício, a conclusão do julgado necessariamente se altera, sobretudo para adequação a precedente vinculante.

No caso, assiste razão parcial aos embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, porém a superveniência (e, sobretudo, a força vinculante) do entendimento firmado no Tema 1.266/STF, com modulação de efeitos, impõe a integração do julgado, para compatibilizá-lo com a orientação que esta Corte vem aplicando em casos análogos.

A propósito, a própria Segunda Câmara, em situação equivalente, acolheu embargos de declaração para integrar o acórdão e promover a adequação do decisum ao regime do Tema 1.266/STF, reconhecendo a repercussão da modulação no exercício de 2022, mediante provimento do recurso integrativo (TJMT, EDcl. N. 1002994-09. 2022.8.11.0041; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julgado em 16/12/2025). No mesmo sentido, há precedente da Primeira Câmara admitindo a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de correção/integralização do julgado, com efeitos infringentes, para conformá-lo à tese de repercussão geral aplicável ao DIFAL em 2022 (TJMT, 1027293-50.2022.8.11.0041; Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 12/11/2025).

Desse modo, tratando-se de mandado de segurança ajuizado no próprio exercício de 2022, e, portanto, inserido no recorte temporal considerado na modulação, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, ressalvada a hipótese de recolhimento já efetuado, diante da orientação de que a modulação não autoriza repetição do indébito pela via mandamental, mas tão somente impede a exigência nas situações alcançadas pelo regime de transição.

A integração ora promovida não desnatura a função dos embargos de declaração, porquanto não se trata de reabrir debate probatório ou reavaliar fundamentos à margem do permissivo legal, mas de corrigir descompasso do acórdão com a diretriz vinculante aplicável, hipótese em que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a pertinência do provimento integrativo, sem que isso represente indevida rediscussão do mérito. Registre-se, aliás, que também há precedente local reafirmando que os embargos não se prestam à simples reiteração argumentativa quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC, circunstância que reforça a necessidade de se delimitar o provimento aos exatos contornos do vício integrativo ora identificado.

Quanto ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), observa-se que a própria apelação veiculou pretensão de afastamento conjunto do DIFAL e do seu adicional no período de 01/01/2022 a 01/01/2023. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal tem consignado que o FECP possui fundamento normativo próprio e não se confunde com o ICMS-DIFAL, de modo que a autonomia entre as exações impede concluir que a inexigibilidade do DIFAL implique, automaticamente, a inexigibilidade do FECP, permanecendo possível a cobrança do adicional, desde que prevista em legislação estadual válida. Assim, a integração do acórdão, por força do Tema 1.266, autoriza o afastamento do ICMS-DIFAL em 2022, mas não conduz, por si só, ao afastamento do FECP, razão pela qual, nesse ponto, mantém-se a conclusão desfavorável aos impetrantes.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para integrar o acórdão embargado e, conferindo efeitos infringentes, reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, ressalvado eventual recolhimento já efetivado, mantendo-se, no mais, o acórdão tal como proferido, inclusive quanto à ausência de honorários advocatícios em mandado de segurança.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026